Tribunal: TJMT
Processo: 1007075-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007075-95.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto ppela seguradora ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Indenização por Reparação de Danos ajuizada por Eduardo Alves de Moura em face da VIAÇÃO XAVANTE LTDA., rejeitou as preliminares suscitadas pela Agravante.
Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória, haja vista que a empresa segurada Viação Xavante não promoveu a denunciação à lide em momento oportuno.
Forte nestes argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo, até decisão final deste recurso. No mérito, pede o provimento do recurso.
Eis o relatório. Decido.
De proêmio, cinge registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em questões semelhantes a essa, consolidou o entendimento de que as decisões que dizem respeito à prescrição e decadência versam sobre o mérito do processo e, por essa razão, são atacáveis por meio do recurso de agravo de instrumento. (REsp 1738756/MG. Relatora Ministra Nancy Andrighi. 3.a Turma. Julgado em 19/02/2019. Publicado em 22/02/2019; REsp 1778237/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 19/02/2019. Publicado em 28/03/2019).
Por essas razões, recebo o Agravo de Instrumento, com base no inciso II, do artigo 1.015, do CPC.
Extrai-se dos autos que, em 25.02.02, o autor da ação de origem foi acionado judicialmente pelos herdeiros de Rosevaldo Marques de Sousa, em virtude de acidente automobilístico ocorrido entre este e o motorista que conduzia o ônibus da empresa de transporte Viação Xavante.
Colhe-se, ainda, que este processo foi remetido à Justiça Laboral, ante o reconhecimento do sinistro como acidente do trabalho, o que ensejou a exclusão da empresa Agravada, por ilegitimidade passiva, permanecendo o processo entre os herdeiros e o Sr. Eduardo, o qual foi condenado a pagar indenização aos familiares da vítima (Sr. Rosevaldo).
Apurou-se na Ação Penal n.o 62/2003 que o motorista que conduzia o veículo da Agravada foi o causador do acidente que vitimou o Sr. Rosevaldo.
Diante disso, o Sr. Eduardo, em 31.07.15, ajuizou ação em desfavor da Agravada requerendo a reparação do prejuízo financeiro sofrido na ação trabalhista.
Após ter sido citada, a Agravada denunciou a Seguradora Agravante à lide, a qual em sua defesa suscitou a ocorrência da prescrição, pois entende que na época em que a ação foi ajuizada (em 2002) a Agravada não promoveu a denunciação.
Com efeito, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida initio litis, pois, como bem consignou o juiz singular, na ação ajuizada em 2002 foi reconhecida a ilegitimidade passiva da Agravada, e por isso não havia, pelo menos em tese, possibilidade de promover a denunciação à lide.
Assim, não está evidenciada, ao menos por ora, a plausibilidade do direito invocado para a concessão da suspensividade , assimo como também não entrevejo o perigo de dano ou o risco a afetar o resultado útil do processo, uma vez que a ação indenizatória encontra-se em fase inicial.
Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, ofertar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora